Tribunal: TJES
Processo: 5005776-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005776-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, sob o fundamento de que a execução não estava garantida e de que as alegações da embargante eram genéricas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução na ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, quais sejam, a garantia do juízo e a demonstração da probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional que exige o preenchimento de requisitos cumulativos: (i) o requerimento do embargante; (ii) a demonstração dos pressupostos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e (iii) a garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes.

A garantia do juízo constitui condição indispensável para a análise do pedido de efeito suspensivo, não podendo - em regra - ser afastada.

Alegações genéricas e abstratas de abusividade de cláusulas contratuais e de ausência de liquidez do título, desacompanhadas de elementos técnicos ou individualização dos encargos questionados, não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito necessária à suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos dos "Embargos à Execução" nº 5000039-30.2025.8.08.0003, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pela agravante.

Em suas razões, a agravante sustenta que (i) a execução funda-se em título desprovido de liquidez e certeza; (ii) o título está maculado por cláusulas abusivas, como capitalização de juros; (iii) a ausência de efeito suspensivo expõe a empresa a grave risco de dano irreparável; e (iv) o indeferimento da tutela baseou-se exclusivamente na ausência de garantia do juízo.

Após examinar com acuidade a irresignação recursal, entendo que a decisão guerreada
deve ser mantida
.

Em primeiro lugar, porque, não estando garantida a execução de título extrajudicial nº 5000039-30.2025.8.08.0003, seja por meio de penhora, caução ou depósito, não se afigura possível o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, na forma do disposto no art. 919, §1º, do CPC,
in verbis
:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

A propósito, já decidiu o C. STJ que a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes consubstancia condição necessária ao deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, sem o que tal medida excepcional não poderá ser deferida.

Vale conferir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "
é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 2. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015. 3. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.521.198/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS Nº 7/STJ E Nº 735/STF. INAPLICABILIDADE. ART. 919, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Discute-se nos autos acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, dispensando a garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Não é o caso de incidência da Súmula nº 7/STJ, pois o acórdão examinou expressamente os fatos da demanda, não havendo necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos para análise da tese objeto do recurso especial. 3. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que é possível a mitigação da Súmula nº 735/STF nos casos em que houver ofensa direta à lei que disciplina o deferimento da medida liminar ou tutela provisória. 4. Defendendo o recurso especial a violação direta do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, que disciplina a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, inaplicável o óbice da Súmula nº 735/STF. 5.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos, entre eles a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não houve no caso
. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.675.799/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

E ainda fosse o caso de não se exigir a garantia do juízo, as alegações e impugnações deduzidas pela devedora revelam-se genéricas e carentes de concretude, limitando-se a invocações abstratas de cláusulas abusivas e da ausência de liquidez do título, sem a devida individualização dos encargos questionados ou apresentação de elementos técnicos que demonstrem, de forma objetiva, o suposto excesso de execução.

Tal fragilidade argumentativa, que não oportuniza extrair qualquer substrato fático ou jurídico minimamente denso a autorizar, ainda que em sede precária, o reconhecimento da probabilidade do direito alegado, compromete, pois, a cognição necessária à concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução, não podendo ser desconsiderado que, além da garantia do juízo, faz-se essencial a presença dos “
requisitos para a concessão da tutela provisória
”, conforme determina o art. 919, § 1º, primeira parte, do CPC.

Deste modo, ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Agravante, na forma do art. 919, § 1º, do CPC, é de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)